Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE LEITO DE UTI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL. TRÊS OMISSÕES E UMA CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADOS. UMA OMISSÃO EVIDENCIADA. TEMA No 1.033 E 793 STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO PELA TABELA SUS. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.Após juízo de admissibilidade, conheço dos embargos (46691640).
2.Ab initio, salienta-se que que o pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). Assim, embora possam ser atribuídos efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, tal efeito não corrompe o intento primordial desse recurso, que é o esclarecimento, a correção material ou complementação da decisão recorrida. Ou seja, os efeitos infringentes não legitimam a utilização dos embargos para rediscutir o que fora decidido na decisão recorrida. Não é, portanto, o objetivo dos embargos invalidar uma decisão supostamente defeituosa (error in procedendo), ou reformar uma decisão que contenha um erro no seu julgamento (error in judicando). Os efeitos infringentes dos embargos revelam-se como uma consequência lógica do ato de correção, integração ou complementação da decisão, e não de reanálise da matéria.
3. À vista disso, quantos aos pedidos de efeitos infringentes, o embargado foi intimado para apresentar contrarrazões, tendo feito (47041513).
4. Oportunamente, salienta-se que, em que pese a manifestação do Ministério Público (47120362), o embargado, em suas contrarrazões, sustenta que subsiste o interesse recursal na antecipação da tutela concedida, o embargante somente cumpriu sua obrigação em razão da decisão judicial prolatada por esta 2a Turma Recursal.
5. Após análise detida dos autos, aduz a embargante suposta contradição na decisão embargada, visto que, segundo o embargante, a decisão judicial recorrida confere, hipoteticamente, a escolha da internação, na rede pública ou particular, à família do embargado. Nesse ponto, consigna-se a inexistência de contradição, uma vez que a decisão embargada é clara ao estabelecer que o Distrito Federal teria um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a internação do embargado, em rede pública ou particular, às expensas do Poder Público. Em caso de descumprimento da medida no prazo assinalado, estaria o embargado, ou seu representante autorizado a efetuar a internação do embargado em rede particular, devendo reter as notas fiscais da respectiva internação, a fim de ressarcimento pelo Estado.
6. Ainda, a embargante alega 4 (quatro) supostas omissões: sendo a primeira quanta a suposta falta de fundamentação para condenar o Distrito Federal na obrigação de internar o embargado, considerando que a legislação do SUS vincula o município respectivo na
prestação de serviços de atenção básica à saúde e, em sequência, a União, de acordo com a complexidade do serviço demandado. Já a segunda suposta omissão refere-se a suposta ausência de fundamentação quanto à determinação de prazo exíguo para efetivar a internação do embargado (48 horas), afastando-se, assim, os protocolos de classificação de risco emanados pelo Distrito Federal. A terceira suposta omissão refere-se à suposta ausência de fundamentação quanto à aplicação do Tema de Repercussão Geral no 1.033 no tocante ao ressarcimento de internação em UTI particular; Já a quarta suposta omissão relaciona-se à falta de fundamentação quanto à competência deste Juízo em, supostamente, interferir no serviço de outra unidade da Federação, qual seja, Diretor da UPA do Jardim do Ingá/GO.
7. Quanto às supostas omissões, salienta-se que, no tocante à primeira, segunda e quarta supostas omissões, não assiste razão à embargante, haja vista que o Tema de Repercussão Geral no 793 estabelece que os entes federados possuem competência solidária na prestação de serviços à saúde e no fornecimento de medicamentos.
8.Assim, mais especificamente à primeira suposta omissão, inexiste falta de fundamentação para a condenação do Distrito Federal, tendo a decisão recorrida expressamente indicado a obrigação solidária do referido ente, nos termos do arts. 196 e 198, inciso II da CF/88 e artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
9. Já quanto à suposta segunda omissão, o estabelecimento de prazo exíguo, 48 (quarenta e oito horas), revelou-se necessário e suficiente ao caso concreto, diante do risco de agravamento do estado de saúde do embargado, não havendo, portanto, desrespeito à Recomendação no 92, DE 29 DE MARÇO DE 2021, do CNJ, uma vez que a referida resolução exige a observância dos " (...) protocolos de classificação de risco emanados das autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação de Internação Hospitalar ou órgãos equivalentes (...)"sempre que possível". Neste ponto, quanto à suposta ausência de observância da RECOMENDAÇÃO-CEDS 01/2021, salienta-se que não se aplica ao caso concreto, posto que relacionado ao momento crítico vivido pelos hospitais durante a pandemia da COVID-19.
10. E, quanto à quarta suposta omissão, salienta-se, primeiramente, que a decisão recorrida não fixou nenhum tipo de condenação em desfavor da UPA do Jardim do Ingá/GO, tendo, apenas, determinado a intimação da Diretoria da referida UPA sobre a transferência do embargado. Logo, não assiste nenhuma omissão a ser sanada.
11. Agora, no tocante à terceira suposta omissão, assiste razão à embargante, pois, a decisão recorrida foi omissa ao não indicar a forma como se procederá eventual ressarcimento decorrente de internação do embargado em rede particular, caso restasse infrutífera a internação em UTI na rede pública do Distrito Federal.
12. Nesse sentido, o RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de sanar omissão quanto à forma de ressarcimento de eventual internação do embargado UTI de rede particular, devendo o referido ressarcimento observar os Temas de Repercussão Geral no 1.033 e 793 do STF.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.